Tribunal: TJES
Processo: 5021598-19.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021598-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO VENTURIM VALDETARO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5021598-19.2021.8.08.0024
EMBARGANTE:
CARLOS EDUARDO VENTURIM DALDETARO
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Eduardo Venturim Daldetario face o acórdão de
id.
6972809, com intuito de sanar omissão e erro material constante do
decisum
.

Consoante infere-se da Certidão de Julgamento aposta no
id.
7055330,
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal proferida no âmbito da Sessão de Julgamento Virtual [...] fluirá da data de
22/01/2024 (incluindo)
, conforme publicação no eDiário de 30/11/2023.

Os presentes embargos, entretanto, somente foram opostos em 29/01/2024, estando
flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis,
sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

A intempestividade, inclusive, fora certificada pela Secretaria desta E. Turma Recursal (
id.
7315156).

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade dos recursos,
NÃO CONHEÇO

dos Embargos de Declaração opostos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)